Tribunal: TJSP
Processo: 0006084-81.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – SUBVERSÃO À ORDEM E DISCIPLINA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. Decisão motivada atendendo ao preceito constitucional estabelecido no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 118, § 2°, DA LEI DE EXECUÇÃO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – SUBVERSÃO À ORDEM E DISCIPLINA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. Decisão motivada atendendo ao preceito constitucional estabelecido no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 118, § 2°, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA. Atendido o princípio do devido processo legal e assegurados o contraditório e ampla defesa, não há se falar em nulidade da decisão por ausência de oitiva judicial do sentenciado.

PERDA DOS DIAS REMIDOS - DESCONTO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. O juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no art. 57 da mesma norma, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

REINÍCIO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.